Tribunal: TJMT
Processo: 1031719-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031719-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L DE S NEVES ENCADERNADORA LTDA - CNPJ: 02.091.442/0001-16 (APELANTE), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Protesto indevido.
Quantum

que atende aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários sucumbenciais.
C
omplexidade da demanda e trabalho realizado pelo causídico
. Percentual adequado
.
Sentença mantida.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os prejuízos empresariais alegados pela recorrente; e (
ii
) analisar a adequação do percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto o valor meramente simbólico.

4. O
quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 está em consonância com os precedentes deste Tribunal e atende às circunstâncias do caso concreto.

5. Quanto aos honorários de sucumbência, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa revela-se adequado, considerando a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo
causídico
, conforme o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, decorrente de protesto indevido, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

7
. O percentual de 10% fixado a título de honorários de sucumbência é compatível com a complexidade do caso e com o trabalho realizado, atendendo ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X.

CC/2002, art. 927.

CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n.º 1000808-21.2023.8.11.0027, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 25/09/2024,
DJe
27/09/2024.

STJ, Súmula n.º 227.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L DE S
NEVES ENCADERNADORA
LTDA
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenizatória por Danos Morais Decorrentes de Protesto Indevido n. 1031719-08.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 226317698).

Em suas razões recursais (ID. 226317704), a Apelante alega, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente, tendo em vista que o protesto indevido da duplicata e a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito causaram prejuízos à sua atividade empresarial por um período de oito meses, impedindo seu acesso ao crédito e sua capacidade de realizar negócios, pugnando pela majoração do valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), assim como dos honorários advocatícios, defendendo que o percentual de 10% desconsiderou o esforço e o zelo profissional empregados no caso, sendo insuficiente diante da complexidade da demanda e do trabalho desempenhado.

A
ENERGISA
apresentou contrarrazões em ID. 226317709, rebatendo os argumentos do Apelante e sustentando que o valor da indenização por danos morais foi fixado de maneira proporcional aos danos efetivamente causados. Defende ainda que o montante arbitrado está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, pugnando pelo desprovimento do recurso
, assim como
os honorários advocatícios,
cujo
percentual
seria
justo e suficiente
para remunerar o advogado da Apelante
.

O recurso é tempestivo
e foi devidamente preparado (ID.
226979660
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
por
L DE S
NEVES ENCADERNADORA
LTDA

pretende
a modificação da sentença apenas para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais e os honorários de sucumbência arbitrados na origem
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

In
casu
, aduz a parte autora que é usuário (a) dos serviços da ré e que a partir dos meses de
Novembro
e
Dezembro
do ano de 2021 a requerida passou a cometer erros, sendo que começou a enviar faturas absurdas.

A requerida contestou alegando apenas a inexistência de dano moral, sem impugnar as faturas presentes nos autos.

Nesse mesmo passo, a requerida não traz aos autos nenhuma prova que comprove a legalidade das faturas.

Dessa forma, torna-se incontroverso a ilegalidade das faturas, tendo em vista que o autor comprova o seu consumo mensal, e, consequentemente, torna-se ilegal o protesto realizado em nome do autor.

Nessa digressão, a situação
sub examine
se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor. O invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos:
(...)

Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pelo autor sobre as irregularidades da fatura, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a ré tenha feito uma análise no medidor instalado.

Calha salientar ainda que,
a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento
de consumo exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas faturas. Vejamos:
(...)

O autor traz os comprovantes de
pagamentos

das
faturas readequadas aos autos, ID 92919200.

Dessa forma
, não havendo qualquer justificativa para o corte de energia elétrica e a negativação do nome do autor, deve o mesmo ser reparado moralmente pelos danos causados
.

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:
(...
)

A respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são:
(...
)

Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, que
a mesma
seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa.
Inocorrendo
um desses pressupostos não
aparece,
em regra geral, o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed.
Saraiva,
v. 1, p. 30). (negritei).

Efetuado o pagamento, a parte requerida deveria se abster de incluir os dados da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi realizado. Ao que se vê dos autos
, a parte autora mesmo após pagar os
débitos teve seu nome incluso e mantido nos cadastros, justificando a indenização postulada
.

Destaca-se que o fato de a autora ser pessoa jurídica não afasta o direito de ser
indenizada em face
o dano moral descortinado pelo registro indevido, que decorre não apenas de conduta dolosa, mas, igualmente, deriva da culposa, e é admitido pela Súmula nº 227 do STJ, a qual dispõe que a “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

(...)

Quanto ao
valor da indenização em danos morais
, o arbitramento deve levar em conta
as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.

Deve-se atentar, ainda, ao
princípio da razoabilidade
, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:
(...
)

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal e de outros:
(...
)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ação
, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para
DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, sendo a Duplicata º 345939, no valor de R$ 595,52
, com vencimento em 06/12/2021.

CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a reclamada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em
10% do valor atualizado da causa
.

(
...)”
(ID.
226317698
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como
visto,
restou
incontroverso nos autos o ato ilícito praticado pela
Concessionária de Energia apelada, que
culminou na manutenção indevida do nome do
Apelante em
protestado
, referente à d
uplicata
n.
345939, no
v
alor de R$ 595,52
, do qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Ora, é

cediço
que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ou seja, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão
, mas não
ser
estritamente
equivalente
a ela
, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcanç
ar essa sintonia, já que o
ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma f
orma de compensar o mal causado,
não deve
ndo
ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, d
eve
ser
considera
do, no
quantum

a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nessa esteira
, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral,
entendo como
adequado o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

arbitrados na
sentença
objurgada
, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
-
VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
-
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E CIÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA
-
NÃO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
-
INSPEÇÃO E PERÍCIA
UNILATERAIS
-
COBRANÇA ABUSIVA
-
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL EVIDENTE
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Evidenciada a falha na prestação de serviço, com a cobrança indevida e negativação do nome da consumidora, resta caracterizado o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser fixado de forma condizente com as peculiaridades do caso, no caso, R$5.000,00 é quantia que se mostra razoável e proporcional
.

Apelo provido.
”
(
TJMT.
N.U 1000808-21.2023.8.11.0027,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
25/09/2024,
DJ
e
27/09/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ENDOSSO-MANDATO
-
DUPLICATA QUITADA
-

PROTESTO INDEVIDO

-
INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS
-
RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
DANO MORAL IN RE IPSA
-
PRECEDENTES DO STJ
-
REPARAÇÃO CABÍVEL
-
RECURSO PROVIDO. No ENDOSSO-MANDATO o endossatário responde pelo protesto de duplicata quitada e inscrição do devedor nos órgãos restritivos, pois atua com negligência. E os danos daí advindos são in
re

ipsa
, não precisam ser comprovados.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).” (
TJMT.
N.U 0000352-21.2014.8.11.0022, APELAÇÃO CÍVEL,
Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado
,
j.
23/01/2019,
DJ
e
25/01/2019)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
-
FRAUDE
-
AUSÊNCIA DE
CONTRATAÇÃO
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
-
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
-
DANO MORAL IN RE IPSA
-
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce
a
obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.” (
TJMT.
N.U 0002966-64.2015.8.11.0086,
Apelação Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3ª Câmara De Direito Privado
,
j.
em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 07/02/2019)

Por fim,
em
relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“
10% do valor atualizado da causa
”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação (art. 85, §2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
L DE S
NEVES ENCADERNADORA
LTDA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024